Tribunal: CARF
Processo: 10920.723866/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723866/2012-14
ACÓRDÃO
3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME BANNACH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. PRODUTOS
CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO 38.08 DA TIPI. DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0
(zero), a alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita bruta
de venda no mercado interno de: a) defensivos agrícolas classificados na
posição 38.08 da Tipi; e b) matérias-primas utilizadas na produção de
defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da Tipi. A importação ou
a receita de vendas no mercado interno dos produtos classificados nessa
posição destinados a finalidades diversas das acima tratadas (agricultura),
dentre as quais a industrialização de outros produtos, não pode ser
beneficiada com a aplicação da alíquota 0 (zero) da Cofins prevista no
inciso II do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004. Portanto, nesses casos, deverá
ser recolhido o tributo com alíquota normal e, consequentemente, haverá
direito a crédito na sistemática da não cumulatividade
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não são admitidos créditos calculados sobre bens não sujeitos à
contribuição na operação de aquisição, por expressa vedação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às aquisições dos
insumos Biocide (bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM
3808.92.99.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
2

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo - exportação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do PIS não cumulativo do segundo
trimestre de 2011, vinculado a receitas de exportação, no importe de R$
82.111,98, formalizado no PER no 13195.97088.010811.1.1.08-4541.
Analisada a pretensão, a autoridade competente proferiu o despacho decisório de
fls. 304/309, no qual reconheceu parcialmente o direito creditório, no importe de
R$ 75.166,47, conforme ementa a seguir transcrita:
Ementa: PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, decorrentes de exportação
de mercadorias para o exterior, poderão ser objeto de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria. E os créditos que, ao final de um trimestre do
ano civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após
efetuadas as deduções e compensações cabíveis poderão ser objeto de
ressarcimento.
Os fundamentos da decisão encontram-se no próprio Despacho Decisório.
Após breve relatório no qual refere-se ao pedido e à existência de ordem judicial
estabelecendo prazo para sua análise e informa sobre os procedimentos adotados
no exame dos créditos, inclusive sobre intimações à contribuinte e suas respostas,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
3
a autoridade competente passa aos fundamentos, propriamente ditos, da
decisão.
Transcreve dispositivos das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no 10.865, de 30 de abril de 2004, bem
como da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. Informa
ter utilizado planilhas eletrônicas para confronto dos valores das notas fiscais de
entrada e saída, apresentados pela contribuinte em arquivos digitais, com os
dados dos Dacon. Registra que os valores vinculados a notas fiscais foram
analisados mediante verificação física das mesmas, através de amostragem, e
ainda, que as inconsistências detectadas, bem como os demais valores utilizados
pela contribuinte foram analisados através de documentos, demonstrativos e
esclarecimentos apresentados por esta. Conclui:
Analisando os dados fornecidos e a documentação apresentada pelo
Contribuinte, para apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP,
reconheço parcialmente o direito creditório, passível de ressarcimento, no
valor de R$ 75.166,47, conforme cálculos constantes da planilha às fls. 302
e 303.
Essa planilha é composta por dois quadros: “Declarado - DACON” e
“Deferido”, sendo que o primeiro exibe um demonstrativo resumo dos
créditos como informados pelo requerente em seu DACON, que coincide
com os respectivos Pedidos de Ressarcimento, e o segundo quadro
“Deferido” resume os valores apurados como resultado da análise. É,
portanto, com base nos valores contidos nesse quadro que a proposta de
reconhecimento do direito creditório será feita. (destaque no original)
Esclarece que a diferença entre o crédito pleiteado e o direito creditório
reconhecido decorre unicamente de glosas efetuadas sobre créditos apurados a
título de bens utilizados como insumos, e apresenta os fundamentos destas
glosas:
A redução no valor do crédito deferido, em relação ao pedido, ocorreu
devido às seguintes glosas, conforme planilha à folha 301”:
1. Linhas 02 do Dacon – R$420.939,73 – Bens Utilizados como Insumos.
Foram glosadas, conforme amostragem de notas fiscais às folhas 151 a 267
e 273 a 300: as entradas não enquadradas como insumos (Inc. II do Art. 3o
da Lei 10.637/2002: bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens...). Para o presente caso
consideram-se insumos: as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, o
que não ocorre no caso em comento. Como a utilização desse crédito
resultará em redução da contribuição devida, equivalendo a uma renúncia
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
4
de receita, cumpre salientar o dever de obediência ao princípio da
interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a casos nela não
previstos, consoante o disposto no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Também foram glosadas as aquisições de pessoas físicas (Inc. I, § 3o, do Art.
3o da Lei 10.637/2002) e as aquisições com suspensão/alíquota zero (Inc. II,
§ 2o, do Art. 3o da Lei 10.637/2002). (destaques no original)
Encerra o Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório, no
valor já acima mencionado, e autorizando “o pagamento até o limite do crédito
reconhecido, observando o disposto no art. 61 da Instrução Normativa SRF no
1300/2012”, registrando a não incidência de juros nos termos do art. 83, § 5o, da
mesma Instrução Normativa, e ressalvando o direito que assiste à contribuinte de
apresentar manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias, conforme
faculta a mesma Instrução Normativa, em seu art. 77.
Cientificada em 23/01/2013, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 317, no
dia 20/02/2013 a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 321/332.
Após breve introdução, contesta as glosas relativas às “AQUISIÇÕES COM
ALÍQUOTA ZERO”. Menciona sua atividade econômica, transcreve o art. 1o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, diz que referido dispositivo prevê a redução
das alíquotas do PIS e da Cofins a zero “para os produtos e nas condições que
especifica” e alega, basicamente, que utiliza Biocide (NCM
3803.50.29/3808/92.99) e Busan (NCM 3808.92.99) para fins diversos dos
estabelecidos naquela lei. Assim, suas aquisições não teriam ocorrido com
alíquota zero. Neste sentido, diz:
Cabe destacar que nas notas fiscais de aquisição dos insumos supra
mencionados, não há qualquer referência de que as vendas foram
realizadas com alíquota zero.
Há que se considerar, também, que os insumos adquiridos pela recorrente
não têm a mesma finalidade do disposto na Lei 10.925/2004, que, para
incidir a alíquota zero, condiciona seu uso a utilização como corretivos de
solo ou como defensivos agropecuários, incisos II e IV.
Detalha as finalidades com que são utilizados em seu processo produtivo os
referidos insumos e conclui:
Assim, ao que tudo indica, quando da venda dos insumos à recorrente,
deveria ocorrer à incidência das contribuições, resultando, portanto, no
direito da recorrente em fazer o crédito do PIS e da COFINS não
cumulativos.
Desta forma, se não houve o recolhimento do PIS e da COFINS pelo
terceiro, cabe ao Fisco realizar a cobrança de tais valores, e não glosar o
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
5
valor referente ao crédito sob o argumento de que não houve o
recolhimento do tributo. A recorrente não pode ser prejudicada pelo fato
de que o terceiro não repassou o valor aos cofres públicos.
Destarte, há que ser deferido o pedido de ressarcimento relativamente às
despesas referentes às aquisições dos insumos “Biocide” e “Busan”, que
são utilizados no processo produtivo.
Em novo tópico, “DAS AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO”, registra que a fiscalização
“glosou valores referentes às entradas de couro que possuíam a observação de
suspensão da contribuição para o PIS e para a COFINS na nota fiscal” e contesta
tais glosas, alegando que não existiria base legal para a suspensão. Sustenta:
Cabe afirmar que, em que pese ter havido a referência na nota fiscal de que
a operação estava coberta pela suspensão da contribuição ao PIS e a
COFINS, não existe previsão legal para tal suspensão. A inclusão da
observação de que a venda no caso se deu sem a tributação foi por mera
liberalidade das vendedoras.
Vale salientar que não se pretende discutir aqui o teor da regra contida no
inciso II, parágrafo 2o, artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
quanto a se haveria o direito ao crédito da aquisição de bens ou serviços
que não estivessem sujeitos ao pagamento das respectivas contribuições. O
que se pretende é tão somente a aplicação desta regra ao caso.
Com relação ao caso dos autos, como dito, não existe previsão legal para as
vendedoras terem incluído nas observações de suas notas fiscais o termo
de venda com suspensão de PIS e COFINS do couro classificado nas posições
41.01.20.10, 41.01.50.10 e 41.01.90.20 da NCM.
O que pode ter ocorrido, é as vendedoras terem se baseado na regra
contida no inciso II, art. 32 da Lei 12.058/2009, que regulamentava a
suspensão do pagamento da contribuição para o PIS e para COFINS
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de produtos
classificados na posição 41.01.20.10 da NCM.
Ocorre que referido texto legal foi alterado pelo disposto no art. 50, da Lei
12.350/2010 e, posteriormente pela redação dada pela Lei n. 12.431/2011,
em seu artigo 53, que é a redação em vigor, sendo que com a alteração
deixou de constar a concessão da suspensão do pagamento da contribuição
ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado
interno, de produtos classificados na posição 41.01.20.10 da NCM.
Cabe frisar que os produtos classificados nas posições 41.01.50.10 e
41.01.90.20 da NCM em momento algum constaram no rol dos produtos
cuja suspensão do pagamento da contribuição ao PIS e a COFINS foi
concedida, consolidando a alegação da recorrente de que não existe
previsão legal para tal suspensão.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
6
Assim, não existindo base legal para a operação de venda ter ocorrido sem
a incidência da contribuição ao PIS e a COFINS, e sendo a legislação clara no
sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento do PIS e da COFINS é
do terceiro/vendedor, na eventualidade de não haver o pagamento, cabe
ao Fisco realizar a cobrança de tais valores e não glosar o valor referente ao
crédito sob o argumento de que não houve o recolhimento do tributo. A
recorrente não pode ser prejudicada pelo fato de que o terceiro/vendedor
não repassou o valor aos cofres públicos.
Desta forma, tendo em vista que no presente caso houve a obrigação do
terceiro efetuar o pagamento das contribuições, evidente que há o direito
ao crédito, pois não existe base legal para a venda se operar sob o regime
de suspensão da incidência das contribuições.
Portanto, o restabelecimento dos valores indevidamente glosados é medida
que se impõe.
No tópico seguinte, “DAS ENTRADAS NÃO ENQUADRADAS COMO INSUMOS”,
contesta as glosas efetivadas sobre “despesas relacionadas com a estação de
tratamento de efluentes”. Diz que as glosas não têm base legal, invoca o art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e afirma que os produtos utilizados em tal atividade
são, indiscutivelmente, insumos utilizados em seu processo produtivo.
Menciona as diversas etapas de seu processo produtivo e observa que na maioria
destas etapas é essencial a utilização de água, sendo esta, “sem sombra de
dúvidas, um dos principais insumos da indústria do couro”. Acrescenta que “a
água utilizada no processamento do couro, repleta de impurezas, resíduos de
produção”, não pode ser devolvida para o ambiente sem o devido tratamento
determinado pela legislação ambiental, sendo necessária, para este tratamento,
“a estação de tratamento de efluentes”. Ressalta:
Importante se faz realçar que para o exercício da atividade de curtume é
exigência legal a existência de procedimentos operacionais da estação de
tratamento de efluentes (ETE) – também denominada sistema de
tratamento de águas residuárias (STAR). O sistema de tratamento é tão vital
que, se inexistente, a atividade não pode sequer ser desenvolvida.
Assim, os produtos empregados no tratamento dos efluentes são,
evidentemente, insumos utilizados no processo produtivo da empresa, em
perfeita harmonia com o conceito de insumo.
Alega, a seguir, que a autoridade competente teria utilizado um conceito
restritivo de insumo. Discorre neste sentido citando doutrina e jurisprudência, e
conclui:
É por isso que entende a recorrente, e com razão, que deverá ocorrer a
manutenção do crédito de PIS não-cumulativa referente à aquisição dos
produtos empregados no tratamento dos efluentes utilizados no processo
produtivo, haja vista que referidos produtos são considerados como
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
7
insumos, sendo, igualmente, integrados ou consumidos no processo de
produção de mercadorias industrializadas destinadas ao exterior.
É inegável a vinculação dos produtos empregados no tratamento dos
efluentes com o processo produtivo. Como se salientou, toda despesa ou
investimento que contribua para um resultado deve ser reconhecido como
insumo. Não há como repudiar a idéia de que os produtos empregados no
tratamento dos efluentes utilizados no processo produtivo contribuem para
um resultado ou obtenção de uma mercadoria ou produto até o consumo
final. Basta considerar que, se inexistisse mencionado processo de
tratamento de efluentes, também inexistiria o processo de produção, pois
sem ele a recorrente não poderia desenvolver sua atividade.
Assim, resta evidente, a mais não poder, que a recorrente utiliza os
produtos empregados no tratamento dos efluentes como insumos no
processo produtivo, eis que contribuem essencialmente para o resultado
final, além de representar custo de produção e viabilizarem a
industrialização, pelo que, forçoso se reconheça o deferimento do crédito
relativo a estes bens.
Apresenta seu pedido:
Isto posto, requer o recebimento e a apreciação da presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, reformando-se a decisão proferida
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville – SC, para o efeito
de reconhecer o direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos
relativos ao PIS não-cumulativo especificados nesta manifestação.
(destaque no original).
Concluída a análise da impugnação, a 11a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo,
assim, consignou a seguinte ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
não são admitidos créditos calculados sobre bens não sujeitos à contribuição na
operação de aquisição, por expressa vedação legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS UTILIZADOS NO
TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
8
À luz do novo conceito de insumo emanado daquela Corte, são admitidos como
insumos aptos a gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins os bens e
serviços utilizados por imposição legal em atividades concernentes ao processo
produtivo, como é o caso dos produtos utilizados no tratamento de efluentes.
Devidamente notificada (fl. 353), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 356 a 362), em 01/07/2020, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
basicamente as mesmas questões e argumentos apresentados na impugnação. Ao final, pede o
reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos de PIS/PASEP relativo às aquisições com
suposta alíquota zero e suspensão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Em sede de recurso voluntário, a manifestante se insurge sobre as glosas realizadas
nas aquisições de insumos com alíquota zero e com suspensão da contribuição. Pois bem,
passamos a analisar a seguir cada uma das situações:
DAS AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO
Esse ponto trata basicamente das glosas dos seguintes insumos: Biocide
(bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM 3808.92.99.
A fiscalização fundamentou as glosas no inciso II, § 2o, do Art. 3o da Lei
10.637/2002, sem esclarecer, no entanto, o enquadramento da alíquota zero. A empresa
interpretou que a Receita Federal considerou que os insumos em questão estavam enquadrados
na hipótese de redução de alíquota, conforme previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 10.925/2004.
Esta lei foi sancionada com o objetivo de reduzir as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis
à importação e comercialização interna de fertilizantes e defensivos agropecuários, além de
estabelecer outras providências. Segue o trecho da lei:
Lei 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas; (grifo não original)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
9
No entanto, a empresa alega que os insumos adquiridos tinham destinação diversa
do que foi previsto na citada lei. Os produtos foram aplicados no processo de tratamento do couro
e não como defensivos agropecuários. A recorrente esclarece assim a destinação de cada um dos
insumos:
Biocide – NCM 3808.50.29/3808.92.99, bactericida que evita o desenvolvimento
de bactérias proporcionando maior tranquilidade para trabalhar com variáveis de
tempo e temperatura. Sua falta pode causar soltura de flor, falta de firmeza e
diminuição na resistência do couro.
Busan – NCM 3808.92.99, fungicida que evita o aparecimento de fungos, mofos e
bolores no couro.
Acrescenta ainda que nas NFs da compra dos insumos que não consta informação
de que tenha sido aplicada a alíquota zero para as contribuições do PIS e da Confins.
A DRJ manteve o entendimento do relatório fiscal, ao considerar que o benefício é
concedido com base no produto e sua classificação fiscal, e não em sua destinação. Caso contrário,
a lei teria previsto um procedimento específico para situações em que o produto fosse destinado a
outro uso:
“Com efeito, pretendesse o legislador restringir a redução da alíquota para os
casos que a contribuinte alega, teria dado outra redação aos dispositivos legais
em questão. Teria dito, por exemplo, no inciso IV, “produto classificado no
Capítulo 25 da TIPI quando destinado ao uso como corretivo de solo”, e no inciso
II, “produtos classificados na posição 38.08 da TIPI quando destinados ao uso
como defensivos agropecuários”. E teria acrescentado na lei um dispositivo
determinando o responsável e o prazo para o pagamento dos tributos no caso
de o adquirente ter dado outro destino aos produtos beneficiados com a
alíquota zero, como fez, por exemplo, para os casos em que não ocorre a
exportação dos bens que foram vendidos para empresa comercial exportadora
com fim específico de exportação.
Nesse ponto, discordo da posição adotada pela instância a quo. Entendo que a lei
concedeu o benefício de zerar a alíquota das contribuições com base na natureza do produto
como fertilizante ou defensivo agropecuário. Em outro processo da empresa, julgado no mesmo
sentido, destaco o seguinte trecho do Acórdão: n.o 3401-007.479, de relatoria da conselheira
Fernanda Vieira Kotzias:
Ora, é certo que a recorrente é empresa industrial, não desenvolvendo, portanto,
atividade agropecuária. Assim, não há dúvidas que a aplicação de tais produtos
não se dá em atividades primárias. Resta, portanto, analisar se a finalidade de
aplicação é fator essencial para o gozo da alíquota zero.
Neste sentido, cabe trazer à baila a conclusão apresentada pela Solução de
Consulta COSIT n. 54/2019, que trata especificamente sobre o tema, senão
vejamos:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
10
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. ADUBOS E FERTILIZANTES PRODUTOS
CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0
(zero), a alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita bruta
de venda no mercado interno de: a) adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da Tipi(exceto os produtos de uso veterinário); e b) matérias-
primas utilizadas na produção de adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da Tipi (exceto os produtos de uso veterinário).
A importação ou a receita de vendas no mercado interno do sulfato de
amônio classificado no código NCM 3102.21.00 e da uréia classificada no
código NCM 3102.10.10 destinados a finalidades diversas das acima
tratadas, dentre as quais a industrialização de outros produtos, não pode
ser beneficiada com a aplicação da alíquota 0 (zero) da Cofins prevista no
inciso I do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
Dispositivos Legais: Lei no 10.925, de 2004, art. 1o, I; Decreto no 5.630, de
2005, art. 1o, I, e §§ 1o e 2o. (grifo nosso)
Diante dos esclarecimentos prestados pela própria RFB, por meio da referida
solução de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos determinará a
alíquota aplicável.
Assim, considerando que inexistem dúvidas de que os produtos utilizados pela
recorrente possuem finalidade industrial relacionada ao processo produtivo do
couro e, portanto, diverso daquele destacado no inciso II do art. 1o da Lei
10.925/2004, deve-se concluir que os insumos foram tributados (conforme consta
nas NFs anexadas) e que a empresa faz jus ao creditamento.
Assim, considerando que a empresa não realiza atividades agropecuárias e que a
destinação dos produtos é diferente da prevista na Lei 10.925/2004, além de não haver evidências
nas NFs de aplicação de alíquota zero para o PIS na compra, conclui-se que os insumos foram ou
deveriam ter sido tributados e que a empresa tem direito ao creditamento.
Portanto, voto por acolher o recurso nesse ponto.
DAS AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO
Nesse ponto, a discussão está centrada na aquisição de couro com observação nas
NFs de suspensão das contribuições para o PIS e a Cofins, e que, portanto, não daria direito ao
crédito não cumulativo da PIS. Entretanto, de acordo com a reclamante, apesar de existirem tais
notações nos documentos fiscais, não há previsão legal para tal suspensão.
Quanto a essa questão, não assiste razão à recorrente. Concordo com a posição
adotada pela DRJ, a qual acolho e adoto como razão de decidir, para tanto transcrevo a seguir
trecho do voto da primeira instância:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
11
Acórdão da DRJ
Já no tocante às aquisições com suspensão, ainda que se verificasse a situação
alegada, de que seus fornecedores teriam procedido incorretamente e que, na
verdade, a suspensão informada nas notas fiscais não tivesse base legal, deveria a
interessada ter solicitado a seus fornecedores a retificação das notas fiscais, com
a consequente tributação das mercadorias. Com efeito, diante da constatação de
erro na emissão das notas fiscais, caberia à contribuinte expedir as competentes
“cartas de correção”.
Note-se que, inclusive, existe previsão normativa acerca da emissão de carta de
correção, tal como o § 1o-A, do art. 7o, do Convênio Sinief s/no, de 15 de
dezembro de 1970, que estabelece:
“Art. 7o (...)
§ 1o-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização
de erro ocorrido na emissão de documento fiscal (...)
Sendo pertinente, verifica-se que a comunicação de erro é ato aceito e utilizado
dentro do arcabouço tributário, citando, como exemplo, o Parecer Normativo CST
no 242, de 1972, ao examinar a aplicação do § 3o do art. 169 do revogado
Regulamento do IPI de 1972 (Decreto no 70.162, de 1972), segundo o qual:
“Desde que a incorreção não seja absurda, nem possibilite lesão ao Fisco, é
de se permitir a convalidação da nota fiscal. Para tanto dever-se-á entender
às seguintes exigências:
a) que o estabelecimento destinatário declare, quanto do recebimento - e
na nota fiscal -, a data de entrada do produto;
b) que o estabelecimento destinatário comunique a irregularidade ao
estabelecimento emitente, através de carta, no prazo máximo de 8 (oito)
dias, mas sempre antes do início do consumo ou venda do produto;
c) que o expedidor arquive, em pasta especial, cópia da carta, assim como a
prova de sua expedição com o recibo do correio ou do próprio destinatário,
firmado este último na cópia da carta.” (grifou-se)
Portanto, revela-se totalmente descabida a pretensão de, tendo já se beneficiado
de preços reduzidos ao adquirir com suspensão ou alíquota zero, beneficiar-se
novamente apropriando-se de créditos calculados sobre estas aquisições.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos relativos as aquisições
dos insumos Biocide (bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM
3808.92.99.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.260 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723866/2012-14
12
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 378
DF CARF MF
Original